Tribunal: TJMT
Processo: 1004451-64.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004451-64.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 315.602.371-04 (APELADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34, DA LEI N.o 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN’s, só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação, quando não alcançado o valor de alçada.

3. O STJ entende, não haver recurso para a segunda instância, quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. (AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Ramon Fagundes Botelho, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1004451-64.2022.8.11.0045,
ajuizada em desfavor de MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, cujo trâmite ocorre na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

194849334):

“Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE em face da parte supracitada, ambos qualificados no processo.

Despacho para emenda da inicial, intimando o demandante para justificar as razões de não ter utilizado o protesto da CDA, bem como manifestar acerca do interesse em fazê-lo antes do processamento da execução fiscal, considerando que tal medida é mais célere e eficiente que o processo judicial para o recebimento do crédito fiscal, sob pena de indeferimento da petição inicial e/ou extinção do feito por ausência de interesse de agir.

O exequente limitou-se a peticionar para defender a desnecessidade do protesto da certidão de dívida ativa para ajuizamento da execução fiscal, deixando, contudo, de comprovar que tenha protestado o título.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Da detida análise da petição inicial e de seus anexos, verifica-se que o credor provoca a máquina estatal com vistas a obter a satisfação de crédito de valor módico, do qual não provou ter notificado o devedor e, tampouco, protestado o título, ainda que este seja o meio menos oneroso e mais eficiente de obter o seu intento.

A esse respeito, o credor foi intimado para se manifestar, contudo, deixou de comprovar que tenha agido administrativamente para satisfação do crédito, negando-se a protestar o título e se limitando a defender a prescindibilidade do protesto como requisito para ajuizamento da execução.

Ocorre que os pressupostos processuais devem ser analisados a todo o momento durante o trâmite processual e, no caso vertente, verifica-se que o exequente não demostrou o interesse, na modalidade
utilidade
, visto que não comprovou ter notificado pessoalmente o devedor para adimplemento e, mais, sequer protestou o título e, logo,
não demonstrou o interesse real em alcançar o pagamento,
já que não buscou os meios mais eficazes para tanto.

Ora, é inconcebível que o credor se limite a ajuizar executivo fiscal destituído das diligências extrajudiciais mínimas, especialmente quando estas são mais eficazes do que o processo judicial para o fim destinado (satisfação do crédito).

Ademais disso, o
princípio da cooperação
previsto no art. 6o do Código de Processo Civil há que ser interpretado de forma mais abrangente para entender que todos os sujeitos processuais devem se esforçar para evitar imperfeições processuais e comportamentos indesejáveis que possam dilatar desnecessariamente a marcha processual, o que comprometeria a justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, o ajuizamento prematuro de centenas de executivos fiscais pelo ente municipal representa, em certa medida, uma afronta ao princípio da cooperação processual, notadamente porque dilata injustificadamente o tempo para recebimento do crédito, já que seria mais facilmente adimplido se fosse protestado e, ainda, gera efeitos negativos sobre toda a jurisdição.

Os ditos efeitos negativos a toda jurisdição ocorrem devido ao aumento expressivo no acervo de processos, o que traz consigo consequências inevitáveis como aumento do tempo de tramitação e julgamento dos processos em curso, demora processual para os atos processuais, inclusive citação e atos constritivos, além da mobilização inoportuna de todo o aparato judiciário para andamento de execuções de valores módicos. Logo, a tutela jurisdicional perde eficiência pela existência de demandas desnecessárias.

Assim, considerando o dever de juízo de, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender aos fins sociais em observância a proporcionalidade, a razoabilidade e a eficiência (art. 8o) e, verificando que o caso concreto não contempla o pressuposto processual do interesse/utilidade (art. 17 do CPC), DECIDE que é o caso de indeferimento da inicial.

Ressalta-se, por fim, que o reconhecimento da falta de pressuposto processual não impede que o credor rediscuta o direito material em nova ação, desde que supere o fundamento da sentença terminativa, já que esta faz coisa julgada apenas formal.

Ante o exposto, este juízo
JULGA-SE EXTINTO
o feito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, por falta de interesse de agir-utilidade, com fulcro no art. 485, inciso I e IV, do Código de Processo Civil.

Isenta de custas (art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01) e sem a incidência de honorários.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIME-SE
.

Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura no sistema PJE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa

não se trata de uma obrigatoriedade, mas mera faculdade do credor.

Sustenta que, a Lei 6.830/80 não estabeleceu como requisito para a propositura da execução fiscal a apresentação de comprovante de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), conforme o art. 6o da referida lei, o qual dispõe que a petição inicial da execução fiscal deve ser instruída tão somente com a CDA.

Além disso, assevera que o art.1°, da Lei n.° 9.492/1997, incluído pela Lei n.° 12.67/2012, que admitiu o protesto da CDA, não impõe obrigação,
“(...)
, mas sim a
mera faculdade da Fazenda Pública em fazê-lo
”.

Argumenta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende ser
“(...)desnecessário o prévio protesto da CDA como requisito obrigatório para a propositura da ação executiva
”.

Consigna que
“(...)
não cabe ao Judiciário decidir sobre a necessidade ou não de protesto da CDA, seja porque inexiste determinação legal nesse sentido, não há que se falar em imprescindibilidade da medida de protesto como condição para propositura da ação executiva”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

O RECEBIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
para que seja anulada a sentença prolatada, bem como seja determinado o regular prosseguimento do feito, ante a prescindibilidade do prévio protesto da CDA

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Ramon Fagundes Botelho, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1004451-64.2022.8.11.0045,
ajuizada em desfavor de MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, cujo trâmite ocorre na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil (ID.

194849334).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 16.07.2022, com a presente ação, em face da ora apelada,
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 243/2022, cujo valor alcançava a importância de R$ 406,91 (quatrocentos e seis reais e noventa e um centavos).

No dia 16.08.2022, o juízo singular determinou que a parte exequente/apelante emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (ID. 194849332).

A parte exequente, em 21.09.2022, manifestou-se argumentando que não há que se falar em imprescindibilidade da medida de protesto como condição para propositura da ação executiva (ID. 194849333).

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 194849334)

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, insta consignar que o art. 34, da lei n.o 6.830/80 estabelece o valor mínimo de 50 ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão de recurso de apelação em execução fiscal. Confira-se:

“Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição”.

Desse modo, a interposição de recuso de apelação está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento, vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)”.

Portanto, para fins de admissibilidade do apelo contra sentença proferida em processo de execução fiscal, a quantia exequenda deve suplantar as mencionadas 50 ORTN's, considerando os seguintes parâmetros:

“I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);

II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;

(III) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva”.

In casu,
tendo em vista que o valor correspondente a 50 ORTN’s, em julho de 2022 (data do ajuizamento), era R$ 1.197,31 (mil e cento e noventa e sete reais e trinta e um centavos) e o valor da presente execução, constante da inaugural CDA n.o 243/2022, era de
R$ 406,91 (quatrocentos e seis reais e noventa e um centavos)
, observa-se, que não ultrapassa o montante de alçada, tornando inadmissível, portanto, o apelo manejado, nos termos do artigo 34, da LEF.

Por derradeiro, deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, pois a interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pelo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024